Tribunal: TJMT
Processo: 1044356-12.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044356-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ELIZETE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 021.330.061-33 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 12.109.247/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA TAVARES DA COSTA BRACIOLI - CPF: 395.905.848-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA INFRUTÍFERA – INSTAURAÇÃO DA FASE JUDICIAL COMPULSÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO JUDICIAL – LIMITAÇÃO DAS PARCELAS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA – PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE NOVOS EMPRÉSTIMOS – OBSERVÂNCIA DO RITO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A audiência conciliatória restando infrutífera, é regular a instauração da fase judicial compulsória do processo de superendividamento, com a análise individualizada da capacidade de pagamento do consumidor.

A decisão agravada observou o rito previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, assegurando manifestação dos credores no prazo legal e fixando plano proporcional, razoável e compatível com o mínimo existencial.

A suspensão temporária dos descontos não extingue o crédito, apenas preserva a dignidade do consumidor e viabiliza o cumprimento integral das obrigações nos limites de sua capacidade financeira.

Inexistindo ilegalidade ou abuso na decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1044356-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADA: ELIZETE RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n.º 1001227-74.2024.8.11.0037, movida por
ELIZETE RODRIGUES DA SILVA
, que deferiu a tutela de urgência, determinando que os réus limitassem os descontos — realizados tanto por débito em conta corrente quanto por consignação em folha — a 30% do vencimento líquido da autora, distribuídos proporcionalmente ao crédito de cada instituição no total do superendividamento. Determinou, ainda, que cada réu ajustasse suas parcelas conforme a cota-parte calculada, sob pena de multa.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão agravada desrespeita o rito legal específico previsto na Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), o qual, segundo sustenta, não admite a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos antes da fase própria de repactuação; que os contratos firmados observam integralmente a margem consignável prevista na legislação estadual aplicável aos servidores públicos; que os descontos efetuados não excedem o limite de 35% da remuneração líquida da agravada quanto a empréstimos consignados, sendo eventuais valores superiores decorrentes de operações de cartão consignado, que possuem margens autônomas e não concorrentes; que não se encontram preenchidos os requisitos da tutela de urgência; e que a manutenção da limitação dos descontos acarretará prejuízos irreparáveis à cooperativa, impedindo o recebimento regular do crédito contratado.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a revogação da decisão que limitou os descontos a 30% da remuneração da autora (Id. 335223897).

A liminar foi
indeferida
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, Relator em Substituição Legal, na data de 10 de dezembro de 2025 (id. 336508873).

A parte apelada não ofereceu contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 344757380.

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 335488858.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão que, ao constatar que a audiência conciliatória restou infrutífera, instaurou a fase judicial compulsória do processo de superendividamento e homologou plano judicial de pagamento, com limitação de parcelas, correção exclusiva pelo INPC, proibição de novos empréstimos e suspensão dos descontos mensais, preservando o mínimo existencial do consumidor.

Após exame minucioso dos autos de origem e da documentação juntada, verifica-se que
não
assiste razão a agravante.

É que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada ao regime jurídico do superendividamento introduzido pela Lei nº 14.181/2021. A magistrada de origem, após constatar o insucesso da audiência conciliatória realizada em

20.02.2025 (Id. 184771306), instaurou corretamente a fase judicial compulsória do processo, nos termos do artigo 104-B do CDC, examinando as condições econômicas do consumidor e reconhecendo que sua renda líquida estava comprometida em mais de 84,95% pelas dívidas acumuladas, circunstância que inviabilizava a manutenção dos descontos sem grave violação ao mínimo existencial.

A decisão agravada expressamente fixou o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentassem razões, documentos ou objeções ao plano judicial, o que revela inexistir qualquer irregularidade procedimental.

O contraditório foi assegurado e a tramitação observou fielmente o rito estabelecido na legislação consumerista.

A decisão homologatória do plano, ademais, não extingue os débitos, mas apenas suspende temporariamente os descontos incidentes na renda do consumidor, preservando a integridade dos créditos até a consolidação do plano. Não há demonstração de perigo de dano grave, tampouco risco de irreversibilidade. A providência adotada pela magistrada busca reequilibrar a situação financeira do devedor, garantindo-lhe condições mínimas de sobrevivência e assegurando o cumprimento integral das dívidas de forma proporcional, razoável e compatível com sua capacidade de pagamento, conforme determina o art. 104-B do CDC.

Deve-se recordar que a Lei do Superendividamento reforça o dever dos fornecedores de atuarem de maneira responsável na concessão de crédito, observando o histórico financeiro e a real capacidade de endividamento do consumidor, a teor do artigo 54-D do CDC.

A própria decisão agravada ressalta que a concessão indiscriminada de crédito contribui para situações como a verificada nos autos, legitimando a intervenção judicial destinada a recompor o equilíbrio contratual e a dignidade do consumidor vulnerável.

Nada neste instrumento é capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que se encontra em perfeita sintonia com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor, bem como com a sistemática protetiva da Lei nº 14.181/2021.

Nesse sentido, se orienta a jurisprudência desta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – LEI Nº 14.181/2021 –
LIMITAÇÃO JUDICIAL DOS DESCONTOS MENSAIS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – POSSIBILIDADE – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ REALIZADA SEM SUCESSO – DEMONSTRAÇÃO INICIAL DE “IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA” DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS CONTRATADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada nos autos a situação de superendividamento da parte consumidora, em decorrência de substancial redução de sua capacidade financeira, é legítima a intervenção judicial para limitar os descontos mensais oriundos de contrato bancário a 30% dos vencimentos líquidos, em observância à dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial.

Realizada audiência de conciliação sem êxito e demonstrada, em sede inicial, a impossibilidade manifesta de pagamento dos débitos, nos moldes exigidos pelo art. 104-A do CDC, revela-se presente o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.”
(N.U 1018839-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

E ainda dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA FRUSTRADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
A teor da exegese do 104-A, do CDC, inserido pela da Lei 14.181/21 - que promoveu alterações nesse diploma legal, passando a dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento - incumbe ao magistrado designar audiência conciliatória, em que o consumidor superendividado apresentará proposta de plano de pagamento da dívida. Frustrada a conciliação pela rejeição do plano de pagamento, se afigura cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da parte autora que permitam preservar seu mínimo existencial.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26277115420238130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 23/04/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024)

“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Suspensão de exigibilidade de débitos objeto de ação de repactuação de dívidas fundada em alegação de "superendividamento" – Admissibilidade –
Audiência de conciliação já realizada sem sucesso – Demonstração inicial de "impossibilidade manifesta" de pagamento dos débitos contratados – Repactuação que abrange todos os débitos, inclusive empréstimos consignados – Presença dos requisitos legais - Inteligência do art. 300 do Cód. de Proc. Civil
- Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2331986-59.2023.8.26 .0000 São Bernardo do Campo, Relator.: José Tarciso Beraldo, Data de Julgamento: 15/12/2023, 37ª Câmara de Direito Privado)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026